Tribunal: TCU
Processo: 016.438/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Autos em que se analisa ato de alteração de aposentadoria deferida pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em benefício do Sr. Fran Garcia de Aquino Filho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de alteração de aposentadoria deferida pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em benefício do Sr. Genuíno Bordignon. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em: 9.1. conceder registro ao ato de alteração de aposentadoria em favor do Sr. Genuíno Bordignon; e 9.2. determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência deste Acórdão, que dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018.